Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-59.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato – Plano de saúde – Sistema de autogestão em que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor – Preliminar – Inocorrência de cerceamento de defesa – Suficiência de elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato – Plano de saúde – Sistema de autogestão em que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor – Preliminar – Inocorrência de cerceamento de defesa – Suficiência de elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio – Livre apreciação da prova ou da persuasão racional. Preliminar afastada. Aumento da mensalidade do mês de janeiro de 2019 - Valor de R$ 163,00 para a quantia de R$ 634,00 – Alegação de aumento do piso mínimo com aprovação do Conselho Deliberativo – Abusividade reconhecida – Aumento de 288,96 % - Violação ao princípio da boa-fé objetiva, estabelecido no Código Civil - Observância ao princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os pactos assumidos devem ser respeitados - Vedação a que uma das partes imponha a outra alteração substancial nos termos originalmente ajustados. Ausência de comprovação de quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato – Aumento, ademais que se mantido, impossibilitara a permanência do apelado idoso em fase da vida que mais necessita do plano de saúde – Sentença mantida - Recurso improvido.